Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-09.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000993-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), I. M. S. D. A. - CPF: 086.633.701-64 (AGRAVADO), ELAINE CRISTINA BRITO DA SILVA - CPF: 038.465.091-08 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELAINE CRISTINA BRITO DA SILVA - CPF: 038.465.091-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DO TRATAMENTO POR MEIO DO PROTOCOLO THERASUIT E DEMAIS TRATAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO – ROL DA ANS – EXEMPLIFICATIVO – PRECEDENTES DO STJ – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA –PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Atendidos tais requisitos, impõe-se a deferimento da medida de urgência pretendida pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada”
(Proc. nº 1047192-97.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ISADORA MARTINS SILVA DE ALMEIDA representada por ELAINE CRISTINA BRITO DA SILVA, deferiu a tutela de urgência
“para determinar que, no prazo de 15 dias, a requerida autorize e custeie integralmente todo o tratamento multidisciplinar de que a autora necessita, na quantidade e pelo tempo necessário, conforme laudo médico
,
inclusive com os profissionais que já a acompanham ”
com imposição de multa diária, para o caso de não cumprimento da determinação de R$500,00 até o limite de R$30.000,00.

A Cooperativa
/
agravante
sustenta que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravada, na medida em que não possui obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, bem como na Lei nº 9.656/98.

Assevera que o tratamento solicitado não possui evidência científica que corroborem sua efetividade em detrimento das terapias previstas no Rol da ANS e que o tratamento pretendido não é indispensável à manutenção da vida do paciente, além de não estar contemplado pelo rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa da ANS.

Argumenta que havendo previsão para limites contratuais, cuja restrição se encontra clara e legível, sendo perfeitamente compreensível por qualquer que seja, invoca-se o princípio do
pact sunt servanda
, pois a avença ora
sub judice
está em perfeita consonância com os ditames da Lei nº 8078/90, da Lei nº 10.406/2002 e da Lei Especial nº 9656/98.

Pede, pois, o provimento do agravo, para que, reformada a decisão, seja indeferido o pedido de tutela de urgência (cf.Id. nº 198801662).

A decisão vinculada ao Id. nº 199578165 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

A autora/agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº

203516183, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça edita parecer desfavorável ao provimento do recurso (cf. Id. nº 207576170).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por

Isadora Martins Silva de Almeida representada por Elaine Cristina Brito da Silva, em face de UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo ser usuária do plano de saúde oferecido pela requerida, tendo sido diagnosticada com Hemiparesia a Direita, secundário ao quadro de Mielite Transversa Idiopática, objetivando compelir o plano de saúde, ao custeio do tratamento multidisciplinar consistente em fisioterapia (
10 horas semanais) pelo método Bobath e 3 Protocolos anuais de Fisioterapia Therasuit.

No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da antecipação da tutela, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, portanto deve cingir-se à ótica estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery ensinam que:
“Tendo em vista que a medida foi criada em benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a garantir a obediência ao princípio constitucional de igualdade de tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau compatível com os direitos colocados em jogo”
(in"Código de Processo Civil Comentado", Editora Revista dos Tribunais, 4a ed., 1999, p. 750).

Em sede de cognição sumária, tais requisitos encontram-se presentes.

Digo isso porque, a autora /agravada demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado, configurado no laudo médico firmado pela profissional que acompanha a criança, confirmando o quadro de neurologia infantil, devido à Mielite Transversa Idiopática (inflamação na medula espinhal) além do perigo de dano, visto que
“a criança apresenta atraso em seu desenvolvimento (...) e o tratamento precoce é sempre a opção mais indicada, pois quanto mais cedo iniciamos a estimulação, mais conquistas são possíveis a curto, médio e longo prazo”

Por outro lado, o rol da ANS passou a ser considerado meramente exemplificativo com a edição da Lei nº 14.454/2022.

Ressalte-se o teor da RN nº 539/2022 acrescentou ao art. 6º, da RN nº 465/2021, o § 4º que prevê que
“para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”.

Descabe, neste momento processual, avaliar a eficácia de cada técnica, questão a ser analisada, se o caso, durante a instrução probatória.

Nesse sentido, recente precedente do Egrégio TJMT:

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM EPILEPSIA ESTRUTURAL DE DIFÍCIL CONTROLE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO THERASUIT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada, que demanda imediato tratamento, conforme laudo médico apresentado. (TJMT - RAI 1014111-86.2023.8.11.0000, Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

Nesse contexto, e considerando a reversibilidade da medida, pois em caso de improcedência da ação a operadora poderá cobrar os valores gastos com o tratamento, é de rigor a concessão da tutela de urgência nos termos da decisão agravada.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024